Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA DA OAB. URH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento definitivo da restrição cadastral promovida pelo banco requerido, no valor de R$ 2.317,25, e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Alega-se incorreção quanto a verba sucumbencial estipulada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados conforme a tabela da OAB/DF; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar a equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é adequada em demandas de baixa complexidade, instruídas exclusivamente por prova documental, sem necessidade de produção de provas orais.
4. O valor mínimo sugerido pela tabela da OAB/DF para ações de jurisdição contenciosa, atualmente, é de 25 URH, correspondendo a R$ 9.326,75, o que se mostra desproporcional à demanda em questão, ante a baixa complexidade da demanda, assim como o tempo razoável de tramitação do processo, além da desnecessidade de produção de provas, com julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355 do CPC.
5. A sentença fixou a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, resultando em aproximadamente R$ 231,72, valor insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
6. A Corte Cidadã firmou tese no Tema 1.076 do STJ, estabelecendo que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, mas, sim, quando forem irrisórios ou inestimáveis, como é a hipótese concreta.
7. Considerando a baixa complexidade da demanda e o valor da causa, a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 é adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é adequada em demandas de baixa complexidade. 2. A tabela da OAB/DF deve ser observada, mas não de forma absoluta, devendo ser considerada a proporcionalidade e a razoabilidade do caso concreto aliado ao que prevê a Norma Processual Civil."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP, Tema 1.076.